Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. PENALIDADE. SUSPENSÃO. ATO LEGÍTIMO. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

1. Quando a transgressão disciplinar também se caracteriza como delito penal, o prazo prescricional é aferido conforme dispõe o Código Penal, de acordo com o § 2o do artigo 142 da Lei 8.112/90.

2. Observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal na sindicância, culminando na aplicação de penalidade compatível com a conduta e a regra legal, mostrando-se proporcional, não há motivo para anular o ato administrativo.

3. Recurso não provido.